Tribunal: TJDFT
Processo: 0703036-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703036-39.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX RECORRIDO: RODRIGO DE CASTRO, VERA LUCIA DUARTE DE CASTRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. POUPEX. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL EM LOTE PRÓPRIO. CDC. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TRATO SUCESSIVO. EFEITOS ATUAIS. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. ÚLTIMA PARCELA. MATÉRIA SUPERADA NA DECISÃO SANEADORA E NÃO RECORRIDA OPORTUNAMENTE. TABELA PRICE. PROVA PERICIAL. ANATOCISMO. OCORRÊNCIA. 1. O CDC não é aplicável aos contratos celebrados antes da sua vigência, mas regula os efeitos presentes dos ajustes de trato sucessivo. Precedente STJ. 2. Nos contratos de trato sucessivo, o prazo prescricional começa a contar da data do vencimento da última parcela. Precedente STJ. 3. A prescrição foi afastada no saneamento do processo e não houve recurso. 4. No caso concreto, a perícia pericial constatou que a utilização da Tabela Price gerou incidência de juros sobre juros (anatocismo), pelo desequilíbrio no fluxo de amortização do saldo devedor. 5. A prática do anatocismo é vedada no Brasil (Lei de Usura e CC, art. 591), não havendo norma específica que autorize essa prática no sistema financeiro habitacional. Precedente STJ. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou ofensa ao artigo 10 do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de decisão surpresa. Aduz que o reconhecimento da preclusão acerca da prescrição, sob o fundamento de que a matéria deveria ter sido questionada por meio de Agravo de Instrumento, não obstante a ausência do tema no rol do artigo 1.015 do CPC. Ainda, afirma que a decisão protestada deu ao artigo 189 do Código Civil interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal, asseverando que o termo inicial do prazo prescricional nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura da avença. Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da Lei de Usura. Colaciona julgados do STJ como paradigma. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010